Tribunal: STF
Processo: Súmula 147
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 147

A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aplicação residual da súmula aos crimes falimentares cometidos antes da vigência da Lei 11101/2005Destaca-se, no entanto, que, na espécie, em relação ao crime falimentar descrito noDecreto-lei 7.661/1945, o ordenamento positivo brasileiro, em tema de prescrição, dispensava tratamento penal mais favorável (Súmula 147/STF), consoante tem sido enfatizado pela jurisprudência desta Suprema Corte, mesmo tratando-se de processo de extradição passiva (...). Nem se diga que a novaLei de Falência, que alterou o regime penal falimentar, deve prevalecer,in casu. É que aLei 11.101/2005veiculou norma de direito material - pertinente à prescrição - que se revela mais gravosa (\"lex gravior\"), impondo-se registrar, por necessário, que o delito falimentar objeto deste pleito extradicional teria sido cometido, pelo extraditando, antes do advento da novíssima legislação falimentar, qualificável, juridicamente, no contexto ora em exame, como estatuto penal mais severo.[Ext 1.121, rel. min.Celso de Mello, P, j. 18.12.2009,DJE116 de 25.6.2010.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 592."}]